Tribunal: TJMT
Processo: 1026579-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026579-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), FRANK ARRUDA DA SILVA - CPF: 059.371.451-27 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL SILVA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ROGÉRIO PINHEIRO DE PAULA (VÍTIMA), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA TOTAL DE DOCUMENTOS E TESE INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO SEGREGATÓRIO – BONS ATRIBUTOS PESSOAIS – CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA –
DECISUM
AMPLAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DO
CARCER AD CAUTELAM
COM VISTAS A GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO, ALÉM DA REITERAÇÃO DELITIVA, E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INDIVÍDUO FORAGIDO – INEFICIÊNCIA DE EVENTUAIS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

Exaustivamente se sabe que a ação constitucional do
habeas corpus
não é a via adequada para discussão a respeito da autoria delitiva, e, qualquer pronunciamento a este respeito, ainda que superficialmente, torna-se de todo descabido, quando o impetrante não se dá ao trabalho nem sequer de trazer qualquer documentação relativa ao caderno investigativo.

Impossível desconstituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com o objetivo de resguardar a ordem pública, requisito insculpido no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o
modus operandi
por ele empregado, em tese, na suposta conduta delitiva, revela sua periculosidade e menosprezo pelo bem mais precioso do ser humano, que é a vida, e a necessidade do
carcer ad cautelam
se reforça ainda mais quando o indivíduo permanece em local incerto e não sabido, mostrando-se alheio à aplicação da lei penal
.

Descabe cogitar em ausência de contemporaneidade do decreto segregatório, pois, além da genérica argumentação ventilada na impetração, tem-se
in casu
, que os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, não se olvidando que o paciente permanece foragido, o que inclusive comprometeu o bom andamento processual, além do que, com a instrução criminal encerrada, em breve deverá aportar aos autos a decisão judicial, seja pela pronúncia, ou não.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para a garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Frank Arruda da Silva
, apontando como autoridade coatora o magistrado da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime de homicídio, porém, não tem qualquer envolvimento com o delito em apreço.

O impetrante assevera que o paciente compareceu diversas vezes na sede policial para tentar dar sua versão sobre os fatos, mas não foi atendido, e, posteriormente, foi surpreendido com a decisão que decretou sua prisão preventiva.

Ressalta que
“
se encontra foragido pois tem sua família para sustentar e não quer seja injustiçado”
(Id. 154333171, p. 2) e que não há falar em
periculum libertatis
, tendo em vista que o paciente é réu primário.

Aduz que
“o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido de argumentos genéricos e da repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal”
(Id. 154333171, p. 8).

Acrescenta que
“a medida prisional ... se iniciou em 06 de abril de 2022, havendo, portanto, um lapso de mais de 240 dias, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade entre os fatos a ela imputados e a presente data”
(Id. 154333171, p. 3).

Por fim, relata que no atual cenário processual, não mais subsistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou quaisquer outros motivos para a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que a instrução criminal se findou, em 1o.12.2022 e, oportunamente, todas as testemunhas já foram ouvidas.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a custódia cautelar decretada contra o paciente, aplicando-se, eventualmente as medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Paulo da Cunha, durante o recesso forense, consoante os termos da decisão anexa (Id. 154334677).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, por força da prevenção (Id. 154897181).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular traz alguns apontamentos relativos aos fatos narrados na denúncia, bem como destaca que o paciente ostenta diversos procedimentos criminais em seu desfavor e até o presente momento encontra-se foragido.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus Preventivo – Homicídio qualificado, lesão corporal, fraude processual e organização criminosa [art. 121, §2°, incs. I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), art. 129, caput, art. 347, parágrafo único, c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal e art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013] – prisão preventiva decretada - inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – via eleita inadequada – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – impossibilidade – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – insubsistência – necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública – gravidade concreta dos delitos – periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – custódia igualmente necessária para assegurar a aplicação da lei penal – evasão do distrito da culpa – 3. Sustentada a ausência de contemporaneidade da custódia cautelar – improcedência – fator que deve ser averiguado ao tempo da decretação da medida – pendência de cumprimento do mandado tão somente em virtude da fuga do paciente – 4. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – 5. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade – requisitos do art. 318, inc. II, não satisfeitos – inviabilidade – paciente que não demonstrou estar extremamente debilitado por doença grave – Pela denegação da ordem.”

(Id. 157031653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, no presente
habeas corpus
, busca-se a revogação da custódia cautelar decretada contra o paciente
Frank Arruda da Silva
, aos argumentos, em síntese, de que ele não tem qualquer envolvimento com o crime de homicídio, pelo qual foi denunciado, além do que não encontram-se devidamente configurados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a instrução criminal já se findou, e diante do elastério temporal já decorrido, verifica-se a ausência de contemporaneidade do decreto segregatório.

Contudo, não lhe assiste razão alguma.

Primeiramente, importante ressaltar que a impetração veio instruída com parcos documentos, mais precisamente, apenas pela decisão judicial que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, fazendo-a nos seguintes termos:

“
Trata-se de apreciar denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de FRANK ARRUDA DA SILVA, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 28/07/1994, portador do RG n. 2181591-7 SSP/MT, filho de Antonio Arruda da Silva e Maria Lordes da Silva, residente na Rua 12, Quadra 13, Casa 43, Lote 17, Residencial Francisca Loureira Borba, Bairro São João Del Rey, nesta Capital; e VITOR GABRIEL SILVA MORAES, vulgo “Torrado e Vitinho”, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 15/01/1998, filho de Claudio Roberto Silva Moraes e Eloirdes Santos Silva Moraes, residente no Residencial Aricá Bairro Centro, Várzea Grande, pela prática, em tese, do crime capitulado nos artigos 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c o artigo 129, caput, c/c o artigo 347, § único, c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.

Verificada a presença das formalidades processuais estabelecidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal e a inexistência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal, RECEBO a denúncia ofertada (ID 81519099) pelo e. representante ministerial em face de FRANK ARRUDA DA SILVA e VITOR GABRIEL SILVA MORAES, vulgo “Torrado e Vitinho” e, determino a citação dos denunciados para, querendo, apresentarem resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal.

(...)

Pois bem. Denota-se dos autos que fora oferecida denúncia em face dos representados em razão do óbito de Rogério Pinheiro de Paula, ocorrido em 28.09.2021, por volta das 23 horas, no interior da residência situada na Rua B, n 01, Quadra 35, Bairro Cohab São Gonçalo, nesta Capital.

Consta dos autos no dia e hora suprarelatado, “os denunciados chegaram ao local dos fatos em uma caminhonete e conversaram com a vítima Rogério Pinheiro de Paula. Na sequência eles foram até o imóvel de seu vizinho, identificado como Thiago Cardoso de Melo.

Após os denunciados retornaram e passaram a agredir fisicamente o ofendido. Porém, Rogério Pinheiro de Paula conseguiu se desvencilhar dos denunciados e correu para o interior da sua residência. Com a finalidade de se defender, a vítima apoderou-se de uma arma branca e partiu para cima dos denunciados.

Em seguida a vítima fugiu para homiziar-se na residência de sua mãe, Maria Joana Pinheiro de Arruda, que ficava próxima a sua casa. Ocorre que os denunciados e um terceiro indivíduo lograram êxito em alcança-lo e desferiram golpes de enxada em sua cabeça.

Para tentar evitar o assassinato do seu filho, pois ele se encontrava desmaiado no quintal de seu imóvel em razão das agressões, a genitora da vítima tentou impedir a ação dos denunciados, quando segurou a mão de FRANK ARRUDA DA SILVA para que este não atirasse. Mas o clamor da mãe da vítima foi ignorado, os denunciados ofenderam a sua integridade física, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n. 1.1.02.2021.025354-01 (ID 80435952), momento em que o denunciado FRANK ARRUDA DA SILVA desferiu os disparos com a arma de fogo, que atingiram Rogério Pinheiro de Paula. (...) o denunciado VITOR GABRIEL SILVA MORAES participou ativamente das agressões físicas causadas na vítima, bem como foi responsável por filmar toda a ação criminosa, como forma de prestar contas para a organização criminosa. (...) Apurou-se que o denunciado FRANK ARRUDA DA SILVA é conhecido como o “disciplina” do comando vermelho (...) O crime foi cometido por motivo torpe, por conta de desentendimentos entre a vítima e os denunciados, os quais consumiam drogas em frente a sua casa, aliado a uma discussão, no dia anterior, entre a vítima e o vizinho Thiago, por conta de o ofendido ficar fazendo barulho com sua moto”. (ID 81519009).

O descrito é corroborado com as declarações que abaixo colaciono. Vejamos:

(...). (Elizabete Ferreira da Silva, fls. 24/25 – ID 69403261).

(...). (Elizabete Ferreira da Silva, esposa da vítima, fls. 05/08 – ID 80435951).

(...). (depoimento prestado por Maria Joana Pinheiro de Arruda, genitora da vítima, ID 69403261, fls. 31/33).

Diante dos relatos acima, denota-se a existência de testemunhas oculares dos fatos, bem como há clara menção dos denunciados serem pertencentes à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Infelizmente, como bem registrado pela Autoridade Policial em seu indiciamento, várias pessoas vem se mancomunando com faccionados, os quais transmitem uma imagem de extremo terror, seja pelo fato se não se sujeitarem às leis, ou pela falsa sensação de segurança que as citadas organizações criminosas repassam, circunstâncias que culminam na fragilidade do andamento processual, isto se dá em razão das testemunhas serem os locais do bairro, ou seja, os faccionados podem constrangê-las, tal fato se dá com a liberdade destes, pois a má fama os antecede.

Os diversos relatórios registrados pela autoridade policial ao longo da investigação registram que os locais forneciam informações aos investigadores, para aclaramento dos fatos, entretanto, se recusavam a serem identificados, devido ao medo.

A própria testemunha ocular, esposa da vítima, relatou que após os fatos que deram ensejo ao óbito da vítima, pessoas não identificadas foram até a sua residência, reviraram o local e retiraram todo o aparelho de monitoramento de câmeras que existia, bem como recebeu ligação em seu aparelho pessoal solicitando sua localização.

É necessário registrar que a citada testemunha apontou perante a autoridade presidente do caderno investigativo as pessoas que estariam relacionadas a este óbito, apontando nome por nome, inclusive, “o disciplina” da citada facção.

Se não bastasse a existência de tais elementos relativos ao periculum libertatis, denota-se dos autos que o denunciado FRANK ARRUDA DA SILVA é pessoa dado à recalcitrância delitiva, existindo diversos registros de procedimentos penais em seu desfavor.

(...)

Isto posto, acolho a representação de lavra da Autoridade Policial e Ministério Público, visto que é insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa, mesmo porque os fatos descritos são de extrema gravidade, cumprem o requisito do art. 313, inciso I, do CPP e presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis, art. 312 do CPP, motivo pelo qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado FRANK ARRUDA DA SILVA e CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA do denunciado VITOR GABRIEL SILVA MORAES, vulgo “Torrado e Vitinho” EM PRISÃO PREVENTIVA.” (Id. 154333172)

Como se sabe, para a decretação da prisão preventiva – odiosa restringenda – cabe ao magistrado tomar a decisão analisando e valorando o caso concreto, fazendo-se necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do cidadão: o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
.

Dito isso, quanto ao primeiro ponto da insurgência defensiva, entendo que a tese de negativa de autoria sustentada pelo impetrante é totalmente impertinente, a uma porque, como exaustivamente se sabe, questões afetas ao mérito da ação penal são inviáveis de aprofundada análise na via eleita.

Ademais, o impetrante não se deu nem sequer ao trabalho de trazer aos autos o conteúdo do caderno investigativo ou de eventuais outros documentos probatórios que permita uma análise superficial de seus argumentos.

Dessarte, entendo que o
fumus comissi delicti
, diante da minuciosa análise feita e consignada pelo magistrado singular em seu
decisum
, está suficientemente configurado, trazendo transcrições detalhadas das declarações de testemunhas e informante oculares.

Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, observa-se da decisão supratranscrita que a autoridade impetrada expressamente ressaltou a necessidade do
carcer ad cautelam
, para garantir a ordem pública e para aplicação da lei penal, diante da gravidade do crime, em tese, perpetrado pelo paciente, não somente porque se trata de crime de homicídio qualificado, mas sobretudo, pelo
modus operandi
empregado na conduta delitiva sob apuração.

Como visto, o paciente e outro envolvido, ao menos supostamente, estão inseridos em contexto de organização criminosa, conhecida como facção “comando vermelho”, e por banal motivo, também em tese – discussões e entreveros por causa de drogas – ceifaram a vida da vítima, mediante golpes com enxada e disparos de arma de fogo, pouco se importando com a presença de testemunhas e dos clamores da genitora do ofendido, que implorou para pouparem a vida de seu filho, que já estava desmaiado, e, assim mesmo, foi atingido por disparo de arma de fogo.

Diante dessa singularidade, observa-se, sem qualquer dificuldade, que a autoridade judiciária apontada como coatora decretou a prisão preventiva em dados consistentes dos autos, não sendo desmedido o entendimento acerca da periculosidade do paciente, não somente pelo
modus operandi
já narrado, mas também porque este não é um fato isolado em sua vida, pois ostenta diversos procedimentos criminais em seu desfavor, merecendo, evidentemente, maior reproche do Estado.

Dessarte, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, tem-se,
in casu
, que o direito à liberdade individual – representado pelo princípio da presunção da inocência – não pode se sobrepor à paz social, às garantias da coletividade e a sua segurança.

Com efeito, a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, o que acarreta a subsunção do fato à norma, ou seja, deve-se dar força ao chamado garantismo social, expressão utilizada em contraponto ao garantismo individual, que usado sem critérios pode fomentar um odioso “garantismo do criminoso”.

Desse modo, colocar em liberdade a pessoa que comete, em tese, ação delituosa desse jaez é colocar em risco a sociedade e a credibilidade do Poder Judiciário, com a inadequada inversão de valores.

Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:

“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.”
(Código de Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).

Em segundo ponto, a prisão é necessária para resguardar a efetiva aplicação da lei penal, uma vez que, após a decretação da prisão preventiva, o paciente tomou rumo ignorado, permanecendo foragido até o presente momento, dando mostras de que pretende comprometer o alcance de eventual responsabilização penal.

Nesse tocante:

“(...)
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA –
FUGA
DO DISTRITO DA CULPA –
RISCO À APLICAÇÃO
DA
LEI PENAL
EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIENTES. Diante da
fuga
do distrito da culpa e se localizando em local incerto e não sabido, o réu representa
risco
à
aplicação
da
lei penal
, justificando a prisão preventiva. Diante do
risco
de
fuga
, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente a assegurar a
aplicação
da
lei

penal
.”

(TJ/MG – HC n. 10000211288675000, 6a CCrim, Relator: Des. Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 24.8.2021, Publicação: 25.8.2021).

Por outra vertente, quanto à invocada tese de ausência de contemporaneidade, entendo que a matéria nem deveria merecer análise, diante da singeleza e genérica argumentação ventilada na impetração, além do que, como amplamente visto, é evidente que os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, não se olvidando que o paciente permanece foragido, o que comprometeu inclusive o bom andamento processual, e, além disso, tendo em vista que a instrução criminal se findou, em breve deverá aportar aos autos a decisão judicial, seja pela pronúncia, ou não, do paciente.

Acrescento os termos do judicioso parecer:

“Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, certo é que, como já mencionado, os requisitos da custódia prévia se mantem no caso sub judice, o que afasta a tese defensiva.

Além disso, convém salientar que a contemporaneidade é fator que deve ser aferido ao tempo da decretação da custódia, de modo que não há que se falar em ausência desse requisito se foi o próprio paciente quem deu causa ao não cumprimento do mandado até o momento, por se encontrar em local incerto e não sabido.”
(Id. 157031653, p. 9).

Também não procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por fim, concernente ao pedido alternativo de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, II, do Código de Processo Penal, não conheço do pedido, a uma porque se trata de pedido totalmente sem fundamento, além do que não há nenhuma documentação nos autos que indique que o paciente encontra-se
“II – extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Frank Arruda da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023